Tribunal: TJDFT
Processo: 0028474-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 339 E 810 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 870.947 (Tema 810).

II – A certificação do trânsito em julgado do precedente da Corte Suprema enseja a perda superveniente do objeto deste recurso que pretendia a suspensão do recurso extraordinário até o desfecho do RE 870.947/SE (Tema 810).

III – O agravo interno não é instrumento adequado para fins de prequestionamento de matéria, tendo em vista o não cabimento de recurso contra as decisões das Cortes de origem que aplicam o rito dos repetitivos. Precedente do STF.

IV – Agravo interno não provido.